Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-03.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0706530-03.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANNE LUIZ LOPES RECORRIDO: TECNISA S.A. DESPACHO Vista às partes para eventuais requerimentos no prazo comum de 05 dias. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.